Tribunal: TJDFT
Processo: 0712326-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0712326-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: EDVALDO NOGUEIRA DE ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a r. decisão, proferida nos autos da ação indenizatória proposta por EDVALDO NOGUEIRA DE ALMEIDA (processo no 0702445-77.2020.8.07.0001), pelo juízo da 10a Vara Cível de Brasília,que, ao sanear o feito, rejeitou as preliminares de incompetência do juízo e de ilegitimidade passiva suscitadas pelo agravante, bem como a prejudicial de mérito de prescrição. Defende a ilegitimidade do Banco do Brasil para compor o pólo passivo da demanda. Segundo afirma, a instituição financeira é mera depositária das contas do PASEP, sendo que os atos de gestão são exclusivamente determinados pelo Conselho Diretor, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, como estabelece o Decreto no 1.608/1995. Afirma que, nas ações em que se discute a correção monetária das contas vinculadas ao PASEP, a parte passiva deve ser composta unicamente pela União Federal, ente responsável por realizar os depósitos e proceder com a devida estipulação da correção monetária, nos termos do art. 3° e 4o, I, “b” e “c” do Decreto n° 9978/2019. Sustenta, outrossim, que deve ser aplicada. na situação concreta,a prescrição quinquenal, com base em julgado do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.205.277/PB), segundo o qual é de cinco anos o prazo prescricional da pretensão promovida contra a União Federal por titulares de contas vinculadas ao PISPASEP, nos termos do Art. 1° do Decreto-lei n° 20.910/32.Nessa perspectiva, entende que a pretensão do agravado encontra-se fulminada pela prescrição, pois somente até 1993 poderia ser proposta ação reclamando eventuais valores não creditados. Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e, quanto ao mérito, requer o provimento do recurso a fim de que seja reformada a decisão agravada, acolhendo-se, por conseguinte, as preliminares de incompetência da justiça estadual para processar e julgar o feito e de ilegitimidade do Banco agravante, bem como a prejudicial de mérito de prescrição. Preparo regular no ID 16100640. Eis a pequena síntese dos fatos. DECIDO Preliminarmente, admito o processamento do presente recurso em virtude do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça pela sistemática dos recursos repetitivos, consolidado no Tema 988, nos seguintes termos: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. A situação retratada neste recurso espelha essa peculiaridade, em face da alegada competência da Justiça Federal, ao argumento de que a União deve compor o polo passivo da demanda, não sendo razoável impor às partes o ônus dessa discussão em sede de recurso de apelação que, em tese, levaria à nulidade de todo o processo. Desse modo, conheço do recurso para discutir a questão referente à competência do juízo para processar e julgar o feito, deixando de conhecê-lo na parte em que trata da legitimidade do Banco do Brasil para compor o pólo passivo da demanda e no tocante à prejudicial de prescrição, pois não se cuida de matérias inseridas no rol do art. 1.015 do CPC e podem, ademais, ser objeto de recurso de apelação, sem qualquer prejuízo imediato à parte requerida. Passo ao exame do pedido de efeito suspensivo. Conforme disposto no art. 1.019, I, do CPC, recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC. O Banco do Brasil/réu/agravante defende a existência de litisconsórcio passivo necessário com a União, atraindo-se, por conseguinte, a competência da Justiça Federal. Não vislumbro, contudo, possibilidade de êxito da argumentação apresentada. Com efeito, infere-se dos autos de origem que o autor/agravado objetiva a recomposição de saldo de depósito em conta vinculada ao PASEP, sob o argumento de que não foram aplicados juros e correção monetária em conformidade com as normas que regem o programa. Nos moldes da Lei Complementar no 26/1975 e do Decreto Federal no 4.751/2003, o fundo unificado relativo ao PIS/PASEP, de fato, é gerido por um Conselho Diretor, órgão colegiado integrante da administração pública federal, vinculado ao Ministério da Fazenda. Nada obstante, o Banco do Brasil atua, em tais situações, como operador/administrador das contas do PASEP, nos termos do art. 5o, da Lei Complementar no 8, de 3/12/1970, com atribuição de arrecadar valores e executar as medidas adotadas pelo Conselho Diretor, verbis: Art. 5o - O Banco do Brasil S.A., ao qual competirá a administração do Programa, manterá contas individualizadas para cada servidor e cobrará uma comissão de serviço, tudo na forma que for estipulada pelo Conselho Monetário Nacional (grifo nosso). Infere-se da leitura da inicial que não há questionamento a respeito das quotas depositados ou de índices de cálculo fornecidos pelo Conselho Diretor do programa. De acordo com a narrativa apresentada pelo autor/agravado, ao realizar o saque dos valores depositados em sua conta individual vinculada ao PASEP, deparou-se com quantia totalmente defasada, em clara inobservância, pela instituição financeira, das normas em regência. Argumenta que houve má administração dos valores depositados pela União, que, segundo afirma, não foram corrigidos em conformidade com a lei e com as diretrizes traçadas pelo órgão gestor. Vê-se, pois, que os fatos apresentados na inicial apontam falha exclusiva do Banco do Brasil, sem alcançar a esfera de atuação do Conselho Diretor do Fundo de Participação, órgão vinculado à União. Logo, tomando-se por base a fundamentação apresentada na inicial (causa de pedir), não se vislumbra possibilidade de êxito do recurso quanto à questão relativa à incompetência do juízo, sob alegação de que a União deverá integrar o pólo passivo da demanda. Feitas essas considerações, ante a ausência dos requisitos do art. 995 do CPC, impõe-se o indeferimento da medida ora postulada. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intimem-se as partes, devendo o agravado apresentar resposta nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 21 de maio de 2020. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator